Tribunal: TJDFT
Processo: 0035141-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0035141-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZELMAN TEIXEIRA LEAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo esteve suspenso aguardando o julgamento de matéria afetada no RE no 825.475/SP, os quais foram julgados pelo STF, conforme se verifica da certidão de ID 14107744. Intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Brasília, 31 de março de 2020 12:16:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator